Tribunal: TJSP
Processo: 1010590-18.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Procedência. Relação de consumo. Ausência de comprovação de que autora não atingiu as notas mínimas ou de que deixou de prestar trabalhos voluntários, conforme contratado. Critério de excelência acadêmica não previsto no contrato. Sentença mantida. Dever de permanência. Alegado descumprimento sob o fundamento

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Procedência. Relação de consumo. Ausência de comprovação de que autora não atingiu as notas mínimas ou de que deixou de prestar trabalhos voluntários, conforme contratado. Critério de excelência acadêmica não previsto no contrato. Sentença mantida. Dever de permanência. Alegado descumprimento sob o fundamento de transferência de turno. Inadmissibilidade. Autora que finalizou o curso e fez a prova do ENADE. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.